Tribunal: TJDFT
Processo: 0729444-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar de antecipação de tutela interposto por KLEBER RIBEIRO DOS SANTOS (agravante/exequente) em face da decisão proferida (ID 242632873, dos autos de origem), nos autos da ação de cumprimento de sentença, no 0722268-26.2023.8.07.0003, proposta em face de VALBERTO FERREIRA PINTO 64446727320 e VALBERTO FERREIRA PINTO (agravados/executados), na qual o magistrado a quo indeferiu o pedido de pesquisa de bens do devedor pelo sistema SNIPER, bem como indeferiu a consulta e o ofício à ANOREG. O agravante/exequente, em suas razões recursais (ID 74174009), sustenta, em síntese, que juntou petição de continuidade do cumprimento de sentença, pedindo pesquisa de SNIPER, e oficio à ANOREG, para apresentar procurações e cessões de direito sobre imóveis em nome do agravante, sendo a ANOREG a Associação dos Notários e Registradores do Brasil, criada para aprimorar as atividades extrajudiciais, como no caso, e garantir a segurança jurídica, para assim, ser encontrado bens do devedor para penhora, mas que, contudo, o juiz a quo indeferiu o pedido com a alegação de falta de utilidade ao cumprimento de sentença. Ao final, requer a concessão da antecipação da tutela recursal, no sentido de reformar a decisão agravada proferida pelo juiz a quo, em deferir a pesquisa SNIPER, e ofício à ANOREG, para com isto, localizar bens do devedor para satisfação do crédito, sendo razoável este requerimento, com alcance na satisfação do crédito e, no mérito, requer o provimento do agravo de instrumento para que seja confirmada a tutela liminar. Sem preparo, face à gratuidade concedida na origem. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. No âmbito do agravo de instrumento, o relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (artigo 1.019, inciso I, do CPC/15), sendo a concessão vinculada à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300, caput, do CPC/15). Deve-se registrar, ainda, que a concessão da tutela antecipada, inaudita altera pars, é medida excepcional que somente se justifica em casos reveladores de comprovada urgência ou em hipóteses que a conduta do requerido possa obstar ou prejudicar a própria eficácia de tutela provisória posterior. Na espécie, não vislumbro o preenchimento dos requisitos exigidos por lei para a antecipação da tutela recursal pretendida. De um lado, há o pedido liminar para que seja concedida a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para autorizar e determinar a utilização do novo sistema SNIPER em desfavor do agravado/executado, bem como a expedição de ofício à ANOREG. De outro lado, a concessão da tutela antecipada, inaudita altera pars, requer a comprovação indubitável das alegações do agravante/exequente, o que a meu ver, nesse primeiro momento, restam demasiadas dúvidas a respeito da probabilidade do direito, mas que, no entanto, poderão ser mais bem esclarecidas, quando for propiciado à parte contrária a apresentação de seu contraditório, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio da ampla defesa. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a manutenção da decisão combatida até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR pleiteada. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.